Tribunal: TJBA
Processo: 8026258-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026258-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIZANGELA SANTOS COELHO e outros Advogado(s): JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de E.S.C., objetivando a revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, nos autos de ação penal por furto qualificado mediante abuso de confiança. A paciente, na condição de empregada doméstica, teria se valido da relação de confiança estabelecida com a vítima I.A.D. para subtrair diversas joias de alto valor, inicialmente avaliadas em cerca de R$ 23.000,00, sendo parte dos bens localizada e restituída após diligência policial. A prisão preventiva foi decretada em 25/04/2025, com base nos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, tendo sido mantida em audiência de custódia realizada em 28/04/2025, com denúncia recebida e citação efetivada em 23/05/2025. Constam nos autos outros registros criminais em desfavor da paciente por crimes de mesma natureza e modus operandi semelhante, inclusive com denúncias já formalizadas nos processos nº 8002980-54.2025.8.05.0141 (prejuízo de R$ 42.000,00 à vítima C.M.S.S.) e nº 8002752-21.2021.8.05.0141 (subtração de R$ 8.000,00 em numerário e R$ 20.000,00 em joias da vítima E.P.C.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especificamente: (i) se há ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da medida cautelar; (ii) se a custódia preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência; (iii) se as condições pessoais favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão; e (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na presença do periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando o modus operandi e os antecedentes criminais da paciente por delitos de mesma natureza. A reiteração delitiva resta demonstrada pelos diversos registros criminais em desfavor da paciente, todos envolvendo crimes patrimoniais com modus operandi baseado na violação da confiança de terceiros, denotando habitualidade delitiva e periculosidade concreta que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reiteração delitiva, mesmo diante de primariedade técnica, constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva. A alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fatos imputados ocorreram entre 14 e 16 de dezembro de 2024, sendo a prisão preventiva decretada em 25/04/2025, após regular instauração de inquérito policial e realização de diligências investigativas. A contemporaneidade exigida para a custódia cautelar refere-se à atualidade dos motivos que a fundamentam, e não propriamente à data da infração penal, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva constitui medida cautelar legítima, expressamente prevista no ordenamento jurídico e constitucionalmente admitida quando preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, não se confundindo com antecipação de pena nem representando violação ao estado de inocência, pois visa exclusivamente assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostra-se inadequada ao caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelas múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais da mesma natureza. As medidas alternativas à prisão só se aplicam quando suficientes e adequadas ao caso concreto, revelando-se manifestamente ineficazes para conter a atividade criminosa e garantir os fins do processo penal. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa - primariedade técnica, residência fixa e exercício de atividade lícita - não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a real necessidade da medida. A gravidade dos fatos e o padrão reiterado de conduta delitiva comprometem a eficácia de qualquer medida alternativa à segregação. A circunstância de a paciente ser responsável pelos cuidados da mãe idosa diagnosticada com câncer foi devidamente considerada pelo juízo de origem, que determinou verificação in loco da situação, demonstrando zelo com a proteção da dignidade familiar sem que isso implique revogação automática da prisão diante da gravidade concreta do delito e dos elementos que justificam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A reiteração delitiva por crimes patrimoniais com modus operandi semelhante, ainda que diante de primariedade técnica, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado risco concreto à ordem pública e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para contenção da atividade criminosa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 788.999/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/02/2023; STF, HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, HC 226558/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STJ, RHC 141.431/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/02/2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026258-22.2025.8.05.0000, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Joilton Pereira dos Santos (OAB/BA nº 75.834), em favor da paciente Elizângela Santos Coelho, presa preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo como autoridade apontada o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: Salvador, .